Tribunal: TJMT
Processo: 1037322-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1037322-67.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Franciano Alves da Costa em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais movida em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização securitária.
Ao compulsar os autos, verifica-se que outrora houve Recurso de Agravo de Instrumento oriundo da mesma lide, distribuído em 17/02/2020, que tramitou perante a 3a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, sob o n° 1002361-92.2020.8.11.0000, de Relatoria do Eminente Desembargador José Zuquim Nogueira.
Assim, considerando que o § 1o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e o artigo 930, parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, determino a redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora